Tribunal: TJSP
Processo: 1002083-37.2020.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão e contradição. Insurgência para rediscussão de matéria já apreciada na decisão embargada, à guisa de sanar alegados vícios. Inadmissibilidade, à vista do não preenchimento de quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC, e do nítido caráter infringente. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.